Tribunal: TJMT
Processo: 0001410-30.2012.8.11.0022
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001410-30.2012.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MARCIONILO CORTE SOUZA - CPF: 160.770.598-20 (APELADO), GILBERTO MACHADO CUSTODIO - CPF: 318.050.511-72 (ADVOGADO), ZILDINEI DE SOUZA PEREIRA - CPF: 880.246.011-68 (APELADO), HERNANE CARNEIRO GOMES - CPF: 216.439.031-87 (APELADO), FERNANDO FERREIRA DA SILVA BECKER - CPF: 028.700.071-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU A NULIDADE DO ACÓRDÃO JULGADO NA SESSÃO VIRTUAL NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – JULGAMENTO DO APELO NO PLENÁRIO VIRTUAL – VOTO DIVERGENTE DO PROCESSO – EQUÍVOCO NO LANÇAMENTO DO ARQUIVO NO SISTEMA PJE – NULIDADE.

O lançamento equivocado, no Sistema PJe, de voto diverso do processo em apreciação, implica a nulidade do julgamento, com a reinclusão do Apelo em nova pauta.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única

da Comarca de Pedra Preta-MT que julgou improcedente o pedido, formulado na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, por ele proposta, contra os Recorridos (id. 93467509, págs. 14/24).

O Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, sustentando que as provas constantes dos autos demonstram que os Apelados se valeram de fraude para burlar a regra constitucional do concurso público, contratando pessoal, sem as formalidades legais e realizando pagamentos destes, com depósitos em conta de servidores efetivos.

Enfatiza que para a configuração do ato de improbidade administrativa, previsto no artigo 11, da LIA, basta o dolo genérico ou eventual, dispensada a intenção específica de violar os princípios da Administração Pública.

A Recorrida Zildinei de Souza Pereira apresentou suas contrarrazões, pugnando pela manutenção do ato sentencial impugnado (id. 93467509, págs. 42/49).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Edmílson da Costa Pereira, opina pelo provimento do Apelo (id. 95248952, págs. 01/06).

O Recurso foi inserido na pauta de julgamento, pelo Plenário Virtual, designado para o dia 22/11/2021 (id. 107947468, pág. 01), tendo sido, por unanimidade, provido parcialmente (id. 111413530, pág. 01).

O acórdão foi disponibilizado no Sistema PJe (id. 113342982, págs. 01/08).

Encaminhado o processo para ciência do acórdão, o ilustre Procurador de Justiça, Dr. Edmilson da Costa Pereira, informou o equívoco da juntada do acórdão, já que não se referia ao feito, pugnando pela retificação (id. 113496974, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta-MT que julgou improcedente o pedido, formulado na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, por ele proposta, contra os Recorridos.

Revistando os autos, constato que, por equívoco, foi lançado no Sistema PJe, o voto concernente ao Recurso de Apelação n. 0001410-97.2019.8.11.0082 que tem como partes o Estado de Mato Grosso e Flávio Balbinot e discute matéria, atinente ao direito ambiental.

Com efeito, se o voto constante do PJe não se refere ao Recurso em apreciação, ou seja, diz respeito a processo diverso, é certo que Apelo deve ser novamente apreciado por esta Corte de Justiça.

Dessa forma, proponho ao Colegiado a anulação do julgamento realizado na sessão do dia 22/11/2021, para que seja a Apelação seja apreciada em nova sessão.

Forte nessas razões,
PROPONHO
a nulidade do julgamento realizado em 22/11/2021, com a reinclusão do processo em nova pauta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2022